Tribunal: TJES
Processo: 5005583-13.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005583-13.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON CARDOSO MOREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Robson Cardoso Moreira
, tendo em vista a suposta coação ilegal praticada pelo juízo da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
.

O impetrante, em síntese, sustenta não esterem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime tipificado no
artigo 33 da Lei n.º 11.3430/06.

Aduz, ainda, a nulidade das provas utilizadas para manutenção da custódia, notadamente em razão da ausência de autorização para incursão na residência do paciente sem o respectivo mandado de prisão.

D
ecisão
indeferindo o pedido de liminar
.

As in
formações
foram
prestadas pela autoridade tida por coatora.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
denegada a ordem
.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 5005583-13.2022.8.08.0000

PACIENTE: ROBSON CARDOSO MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição da

segregação cautelar
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos previstos na legislação processual
.

A míngua de documentos pormenorizem as circunstâncias fáticas da prisão, recorro ao teor da exordial e do ato coator, os quais relatam que no dia
05 de maio de 2022, o paciente teria sido custodiado na companhia de um comparsa, notadamente quando flagrado dispensando uma sacola contendo entorpecentes.

Ainda como consta dos autos, o paciente empreendeu fuga para o interior da residência ao verificar a presença policial, sendo custodiado após a contatação de que no interior do imóvel estavam depositados
108 buchas de maconha, 21 tijolos médios de maconha, 27 papelotes de cocaína, 1 papelote médio de substância análoga à cocaína, 78 pedras de substância análoga à crack, além de mais 80 buchas de substância análoga à maconha
, dentro do saco plástico dispensado.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante da prisão em flagrante do paciente
e o depósito de elevada quantidade de droga na residência averiguada, conforme decisão impugnada
.

Importa destacar, aqui, que a lei entende como suficiente à prisão processual apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença. Aliás, mesmo que o paciente não tenha autorizado a entrada dos policiais em seu domicílio,
sabe-se que o tráfico de drogas, em seus núcleos “ter em depósito” ou “guardar”, é crime permanente, razão pela qual o estado flagrancial dispensa mandado de busca e apreensão.

Como vem decidindo o
Superior Tribunal de Justiça
, “sendo o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo,
não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa
, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Ainda, a prisão em flagrante é possível enquanto não cessar a permanência, independentemente de prévia autorização judicial.” (STJ, HC 404.980/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da
gravidade concreta do delito é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, como dito, na
gravidade concreta do fato, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente.
Nesse sentido, não se deve olvidar que, no entender do
Superior Tribunal de Justiça
, tanto a
quantidade
quanto a
natureza
do entorpecente justificam a custódia preventiva: HC 331.589/PR, DJ 1º/02/2016; RHC 63.779/MG, DJ 24/11/2015; HC 331.503/MG, DJ 4/11/2015.

Por
fim, como registrado na
decisão impugnada
o paciente
possui condenações pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/06,
além do tipo previsto no
art. 244-B do ECA (
processos n°
0001716-22.2013.8.08.0030,
0005497-18.2014.8.08.0030 e 0009793- 88.2011.8.08.0030
), o que demonstra
, cautelarmente, receio concreto d
o risco de
reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada
.” (HC 276.790/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/201
8
, DJe 17/02/201
8
)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. FLAGRANTE. ENTRADA NO DOMÍCILIO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
O tráfico de drogas, em seus núcleos “ter em depósito” ou “guardar”, é crime permanente, razão pela qual o estado flagrancial dispensa mandado de busca e apreensão.

3.
Tanto a quantidade quanto a natureza do entorpecente justificam a custódia preventiva, já que evidenciam a gravidade concreta do fato e a consequente periculosidade acentuada do agente. Garantia da ordem pública.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.